Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713698-80.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FONTES VIANA SERRA DINIZ APELADO: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, LEONARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO D E S P A C H O O apelante juntou documento novo no ID 78207544. Assim, em observância ao devido processo legal, intimem-se os apelados para se manifestarem sobre o documento juntado no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de novembro de 2025 13:16:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador